Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição no julgamento do recurso inominado, pois a fundamentação se baseou na comprovação da notificação da autuação, e que o documento de ID 13553614, pág. 7, comprova a segunda notificação, ou seja, a notificação de penalidade. No entanto, sustenta que o mencionado documento não comprova a notificação de penalidade, e que o próprio Detran informa que a expedição da notificação teria ocorrido em 31/01/2012. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e dar provimento ao recurso.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. No caso, foi mencionado no voto que é entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Portanto, a parte autora, ora embargante, teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado. Além disso, restou consignado que a notificação de penalidade foi devidamente cumprida. Conclui-se que a dupla notificação foi efetivada, não havendo que se falar em violação à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça e ilegalidade no processo administrativo referente à aplicação da penal decorrente da infração cometida. A data de notificação da penalidade inserida no documento de ID 13553613 – pág 14 (31/01/2012) diz respeito à aplicação da pena de multa, e não à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Constata-se que o embargante não apresentou a defesa prévia, e que foi notificado da aplicação da penalidade de suspensão em 1o/03/2018, conforme documento de ID 13553614 – pág. 7, ocasião em que foi dada a oportunidade de interpor recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.
4. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.